Tribunal: TJMT
Processo: 1003765-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003765-42.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MARIA LUZIA DA CRUZ - CPF: 006.318.471-03 (AUTOR), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REU), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA
–
DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM
AÇÃO DE
COBR
ANÇA
–
SEGURO DPVAT
–

PE
RÍCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – ATO PERSONALÍSSIMO – IMPROCEDÊNCIA POR NÃO COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ – ARTIGOS 275 E 474 DO CPC – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA
-
AÇÃO PROCEDENTE
.

Caracterizada a violação à norma jurídica
uma vez que não intimada pessoalmente a autora sobre a perícia médica para efeito de constatação do grau de invalidez, deve ser julgada procedente a Ação Rescisória e determinada a reabertura da instrução com a realização dessa prova e a intimação pessoal da parte autora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ação Rescisória
de sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança de Seguro
Obrigatório -
DPVAT. Determinou o pagamento de 20% do valor dos honorários periciais e a devolução dos 80% à seguradora, expedindo
-se os respectivos alvarás e/ou
certidão de crédito
. Custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a cobrança por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 202921670).

A
autor
a
alega que
ajuizou a Ação visando o recebimento do Seguro DPVAT em razão da lesão permanente que sofreu pelo acidente ocorrido em 9-10-2019, e após o processamento foi designada perícia médica para averiguar o grau da lesão.

Argumenta que foi designado o dia
1
8-8-
2021, e a autora intimada na pessoa dos advogados. Acrescenta que diante da sua ausência, eles (advogados) foram intimados a se manifestarem, mas permaneceram silentes, sobrevindo a improcedência da Ação.

Anota que, no entanto, não ocorreu a sua intimação pessoal, fato que a seu ver cerceou o seu direito de defesa e impõe a rescisão do
decisum
.

Aduz ser necessária a intimação pessoal da parte que se submeteria ao exame
pericial, e que a sentença difere da jurisprudência, principalmente do TJMT. Colaciona arestos da Terceira Câmara de Direito
que reconheceram o cerceamento de defesa (ID 202910662).

Sem contestação, embora devidamente citada a parte requerida (ID 213167675).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir no caso interesse jurídico que exija a sua intervenção

(ID 226031189).

É o
relatório
.

Des. Rubens de
Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação Rescisória está amparada no inciso
V do artigo 966 do CPC
, sob a justificativa de que a sentença rescindenda
violou
manifestamente
a
norma jurídica
.

A Açã
o de Cobrança foi proposta em 22
-1
0
-20
20
, com a juntada do Boletim de Ocorrência, do comprovante de atendimento no s
erviço de saúde de Cuiabá
e
do
Termo de Audiência de Conciliação frustrada
.

A sentença rescindenda julgou improcedente a Ação porque a autora não comprovou a alegada invalidez permanente.

Apesar de oportunizada a produção de prova pericial, ela não compareceu no dia agendado, o que levou à improcedência do pedido inicial.

Ocorre que, das providências certificadas nos autos, consta
da decisão saneadora de ID 202921668, a determinação do juízo de que as seriam intimadas “
via advogado pelo
DJe
da data e hora para realização da per
ícia
”.

Diante do não comparecimento, a autora foi intimada na pessoa do seu advogado a se manifestar, que requereu nova data, e mais uma vez a parte foi intimada por meio do advogado, sobrevindo a sentença
rescindenda.

A jurisprudência, inclusive do STJ, é uníssona no sentido de que a intimação para que a parte se submeta à perícia médica é ato processual personalíssimo, portanto não se dá mediante publicação em nome do advogado.

Nesse ponto, é importante registrar que
por duas vezes a intimação para a autora comparecer no local indicado para a perícia se deu na pessoa do advogado
.

No entanto, a jurisprudência

está pacificada em sentido diverso
,
de maneira que,
recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária sua intimação pessoal, uma vez que se trata de ato personalíssimo, não podendo ser feita por meio do seu advogado.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária
a
sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente.

3. R
ecurso especial provido”
(STJ,
REsp 1.364.911/GO, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 1o/9/2016,
DJe
6/9/2016).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser
dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se
pretendia obter com o exame" (
CC, art. 232).

3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

4. [...].

5. Recurso especial provido
”

(
REsp 1.309.276/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julg
ado em 26/4/2016,
DJe
29/4/2016
)
.

D
esse modo, é evidente a violação aos artigos 275 e 474 do CPC no que concerne à não intimação pessoal da autora para a realização de perícia médica indispensável à concessão do seguro obrigatório DPVAT.

No caso concreto, foi equivocadamente declarada encerrada a produção de provas e julgada improcedente a Ação de Cobrança, o
que fere os dispositivos legais mencionados, por se tratar de direito subjetivo da parte, cuja ciência não pode ser repassada a advogado ou pessoa estranha
.

Importante ainda registrar que, c
onforme reiterada jurisprudência, a determinação de intimação pessoal não consiste numa liberalidade do juiz, e sim em direito da parte assegurado por norma cogente, que, portanto, tem de ser cumprida, sob pena de nulidade.

Sobre a propositura de Ação Rescisória com amparo em suposta violação literal da norma em questão, assim ensinam
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha em Curso de Direito Processual Civil – Meios de Impugnação às Decisões Jurídicas e Processos nos Tribunais, 15a edição, editora
JusPODIVM
, p. 573:

“
A norma jurídica pode ser de qualquer natureza, desde que seja uma norma geral: legal (lei ordinária, delegada, complementar, estadual, municipal, constitucional, costumeira, regimental, administrativa, internacional, decorrente de lei orgânica, medida provisória ou decreto público ou privado). A ação Rescisória serve, enfim, para corrigir um
error
in procedendo ou um
error
in
judicando
. Decisão que viola manifestamente
precedente obrigatório (art. 927, CPC) também é rescindível.

Contrariamente ao que sucede com os recursos extraordinário e especial, a propositura da ação rescisória com base no inciso V do art. 966 do CPC não exige o chamado pré-questionamento, ou seja, não é necessário que a norma tenha sido expressa ou implicitamente referida na decisão rescindenda
”
.

Posto isso, o contexto narrado confirma as alegações da autora, pois é clara a violação aos dispositivos legais
indicados
, já que poderia obter a devida indenização pela invalidez permanente se devidamente intimada da data da perícia.

Pelo exposto, julgo
procedente
a presente Ação Rescisória para desconstituir a sentença e reabrir a fase instrutória com a determinação de intimação pessoal da autora para comparecer à perícia médica a ser realizada.

Condeno a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor corrigido da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024